Tribunal: TJDFT
Processo: 0710257-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. INCIDÊNCIA DE 1/8 PARA CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE PROPORCIONAL. CRITÉRIO OBJETIVO SUBJETIVO.
1. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender à necessidade e suficiência da reprimenda justa.
2. Recurso não provido.